Tribunal: TJSP
Processo: 0010182-16.2019.8.26.0152
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE - Pedido de decretação de nulidade da decisão -Impossibilidade - Recusa injustificada - Ré que se mudou de domicílio sem informar o novo endereço ao Juízo - Decisão de primeiro grau que deve ser preservada - Recurso desprovido.